Tribunal: STF
Processo: Rcl 30126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ADERÊNCIA ESTRITA. EXIGÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUPERAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A alegação de inobservância da força imperativa das decisões de indeferimento cautelar proferidas, pelo Tribunal Pleno, nas ADCs 43 e 44, desafia, em tese, impugnação pela via da reclamação. 



    3. A reclamação constitucional pressupõe relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado como violado, bem como “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir as tutelas cautelares requeridas nas ADCs 43 e 44, assentou que “é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível.” No caso concreto, a condenação encontra-se assentada em segundo grau e não se tem notícia de atribuição expressa de efeito suspensivo a eventual recurso cabível. 



    5. Os precedentes apontados como paradigma não subordinaram a deflagração do cumprimento da pena ao efetivo exercício, pelos Tribunais locais, do juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, pronunciamento que não se insere, prioritariamente, no equacionamento de questões concretas, mas sim na espacialidade do exame da viabilidade de acesso individual aos órgãos de cúpula, cujas funções constitucionais em tal sede vinculam-se à estabilização, uniformização e pacificação da interpretação do ordenamento jurídico.



    6. Ausente hipótese de violação à autoridade do decidido pela Suprema Corte, resguardando-se ao interessado, por óbvio, a busca de tutela cautelar específica voltada a conferir eficácia suspensiva ao pronunciamento condenatório. 



    7. Em relação à alegação de insuficiência de fundamentação quanto à autorização do início da execução da pena, o Tribunal Pleno, no HC 152.752/PR, por maioria de votos, reconheceu a ausência de ilegalidade ou abuso de poder em tal proceder, o que impede conclusão diversa em sede fracionária (art. 927, V, CPC). 



    8. Agravo regimental desprovido.